Tribunal: TJBA
Processo: 8010451-73.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010451-73.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: JOSE CARLOS SILVA MIRANDA SOBRINHO

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, fundamentada na invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado". O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, sustentando a validade da mora pelo simples envio da correspondência ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à incidência do Tema 1.132 do STJ em casos de notificação com retorno "não procurado", bem como se os embargos de declaração são a via adequada para manifestar inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, realizando distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente vinculante. A anotação "não procurado" denota falha operacional ou limitação do serviço postal, impedindo que a correspondência entre em rota de distribuição, situação fática distinta daquela pressuposta no Tema 1.132 do STJ, que exige a efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor. 4 - A pretensão do embargante denota mero inconformismo com o mérito da decisão e busca a rediscussão de matéria já julgada (
error in judicando
), finalidade estranha aos embargos de declaração, que se restringem a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5 - O prequestionamento da matéria ocorre de forma ficta com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, dispensando-se nova manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a tese jurídica já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8010451-73.2024.8.05.0039
, sendo parte(s) Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e parte(s) Embargado
JOSÉ CARLOS SILVA MIRANDA SOBRINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.